Tribunal: TJMT
Processo: 1018963-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018963-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GABRIEL ALVES GROFF - CPF: 067.094.291-05 (AGRAVADO), JANIR RIGHI DE CAMPOS - CPF: 800.922.416-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. cédula de produto rural. garantia hipotecária. arresto executivo. art. 830 do cpc. devedor não localizado. citação frustrada. desnecessidade de prova de dilapidação patrimonial ou fraude. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira), indeferiu o pedido de arresto do imóvel rural dado em garantia hipotecária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento do arresto executivo (art. 830 do CPC) exige a demonstração de perigo de dano ou prova de dilapidação patrimonial, ou se a simples não localização do executado para fins de citação é pressuposto suficiente para a medida.

III. Razões de decidir

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, constitui medida tipicamente executiva de natureza objetiva, cuja finalidade é garantir a efetividade da execução quando o devedor não é encontrado para citação.

4. Diferente da tutela cautelar de urgência (arts. 300 e 301 do CPC), o arresto executivo possui pressuposto único e específico: a não localização do executado. Não se exige, para sua concessão, a demonstração de risco de fraude, insolvência ou dilapidação patrimonial.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a frustração da tentativa de citação no endereço contratual é suficiente para autorizar o arresto, sendo prescindível o exaurimento de diligências de localização ou a comprovação de atos de dissipação de ativos.

6. No caso concreto, a probabilidade do direito é reforçada pela existência de garantia real (hipoteca de 1º grau) averbada na matrícula do imóvel objeto do pedido, vinculando o bem diretamente à satisfação do crédito exequendo por ato voluntário das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, pressupõe apenas a não localização do executado para fins de citação, prescindindo da demonstração de requisitos próprios da tutela cautelar, como a prova de dilapidação patrimonial ou fraude. 2. Frustrada a tentativa de localização do devedor no endereço indicado no título executivo, é cabível a constrição de bens suficientes para garantir a execução, inclusive daqueles gravados com garantia real em favor do exequente.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 301, 799, VIII, 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.956.886/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.288.367/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” (Processo nº 1002597-08.2025.8.11.0020), ajuizada pela agravante contra GABRIEL ALVES GROFF, ora agravado, indeferiu o pedido de arresto cautelar do imóvel rural matriculado sob o nº 16.446 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT por considerar que a medida exigiria a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial ou fraude, entendendo que a existência de outras demandas judiciais e a não localização do devedor seriam insuficientes para o deferimento da constrição prematura (cf. Id. nº 229115852 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, a admissibilidade e tempestividade do recurso, por se tratar de decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de arresto cautelar.

No mérito, aduz que ajuizou execução lastreada em Cédula de Produto Rural com liquidação financeira no valor originário de R$ 1.600.000,00, garantida por hipoteca regularmente constituída e registrada sobre o imóvel rural matrícula nº 16.446 do 1º CRI de Alto Araguaia/MT.

Afirma que, diante do inadimplemento da obrigação e da frustração da tentativa de citação do executado, cuja correspondência retornou com a informação de “mudou-se”, requereu o arresto cautelar do bem dado em garantia, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca de dilapidação patrimonial.

Alega que a decisão recorrida merece reforma, pois a constrição pretendida recai sobre bem previamente vinculado à dívida por garantia hipotecária, circunstância que evidencia a probabilidade do direito e dispensa prova concreta de atos de fraude ou dilapidação patrimonial.

Sustenta que o perigo de dano decorre da não localização do devedor e da existência de diversas ações judiciais em seu desfavor, o que demonstra risco de concorrência patrimonial e comprometimento da efetividade da execução.

Defende a aplicação dos artigos 301, 799, VIII, e 855 do CPC, bem como do poder geral de cautela, argumentando que a jurisprudência do STJ admite o arresto cautelar diante da frustração da citação e do risco de ineficácia da futura penhora.

Requer, ainda, a concessão de tutela recursal para determinar o imediato arresto do imóvel e a averbação da constrição na matrícula respectiva, a fim de resguardar a preferência do crédito exequendo.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo-se o arresto cautelar do imóvel hipotecado (cf. Id. nº 364885870).

A decisão de Id. nº 367099366 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e altero a decisão agravada para determinar o arresto cautelar do imóvel rural objeto da matrícula nº 16.446 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Considerando que o agravado ainda não foi citado nos autos de origem, restou inviabilizada a apresentação de contrarrazões ao presente recurso (cf. Id. nº 368312384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra GABRIEL ALVES GROFF, por meio da qual foi indeferido o pedido de arresto cautelar sobre imóvel rural matriculado sob o nº 16.446 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, ao fundamento de que a medida constritiva exige demonstração concreta de dilapidação patrimonial ou fraude à execução, não sendo suficientes, para tanto, a existência de outras demandas judiciais e a não localização do executado.

Na decisão agravada, o magistrado singular indeferiu, naquele momento processual, o pedido de arresto cautelar do imóvel indicado pelo exequente, sob o fundamento de que a medida constritiva, requerida antes mesmo da citação da parte executada, possui caráter excepcional e exige a demonstração inequívoca dos requisitos da tutela de urgência, especialmente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assentou que a mera existência de outras demandas judiciais em desfavor do devedor, por si só, não configura prova suficiente de dilapidação patrimonial ou de prática de atos voltados à fraude à execução, razão pela qual entendeu ausentes elementos aptos a justificar a constrição antecipada pretendida.

Por outro lado, considerando a frustração das diligências realizadas para localização do executado, o juízo de origem reputou razoável a realização de consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, a fim de obter informações acerca do endereço da parte executada e viabilizar o regular prosseguimento do feito.

Assim, deferiu apenas a consulta aos referidos sistemas informatizados e determinou a intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 15 dias, requerendo o que entendesse cabível, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Verifica-se nos autos que a insurgência recursal volta-se contra o indeferimento de medida constritiva em sede de execução de título extrajudicial.

Nesse sentido, o magistrado singular fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial ou fraude por parte do devedor. Todavia, depreende-se da análise sistemática do processo executivo que o instituto aplicável à espécie não se confunde meramente com a tutela cautelar genérica, mas sim com o arresto executivo.

Constata-se a presença dos requisitos para a aplicação do art. 830 do Código de Processo Civil, o qual estabelece, de forma imperativa

que, não sendo encontrado o executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”

Diferente da tutela de urgência prevista nos artigos 300 e 301 do referido diploma, o arresto executivo possui como pressuposto objetivo a não localização do devedor para fins de citação, prescindindo da demonstração de intenção de fraude ou insolvência.

Reforça-se que a tutela cautelar antecedente ou incidental exige, por expressa previsão legal, a demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora (CPC, art. 300).

O arresto executivo do art. 830, ao contrário, tem pressuposto único e objetivo, qual seja, a não localização do executado para fins de citação. Não há, na literalidade do dispositivo, qualquer exigência adicional quanto a risco de dilapidação patrimonial, urgência qualificada ou esgotamento exaustivo de diligências.

Misturar os requisitos de institutos distintos representa equívoco hermenêutico que esvazia a própria finalidade da norma, que é justamente garantir a efetividade da execução quando o devedor se esquiva de ser encontrado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, distingue duas situações que não se confundem: (i) o bloqueio de ativos via BacenJud/Sisbajud requerido antes da citação com base no art. 854 do CPC, que possui natureza acautelatória e exige demonstração dos requisitos da tutela de urgência; e (ii) o arresto executivo do art. 830 do CPC, decorrente da impossibilidade de localização do devedor para citação.

É precisamente o art. 830 que se aplica ao presente caso.

E nessa hipótese, a jurisprudência mais recente e específica do STJ aponta no sentido de que a frustração das tentativas de citação é suficiente para autorizar a medida.

A propósito:

“EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO.AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DASTENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(STJ -Terceira Turma-relatora Ministra Nancy Andrighi-AgIntnoAREspn. 1.956.886/RJ, julgado em 2/5/2022,DJede 4/5/2022.)

“EMENTA.AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma -relator Ministro Raul Araújo-AgIntnoAREspn. 1.288.367/RS, julgado em 19/9/2022,DJede 4/10/2022.)

Sob essa ótica, a exigência de prova de dilapidação patrimonial imposta pela decisão recorrida revela-se um equívoco hermenêutico que esvazia a finalidade da norma assecuratória prevista no rito executivo.

Desse modo, frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC,uma vezque o deferimento da medida não é condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da parte devedora para citação.

Ademais, convém esclarecer que se trata de execução de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, na qual o imóvel rural de matrícula nº 16.446 foi oferecido voluntariamente como garantia hipotecária de 1º grau, com o devido registro na matrícula imobiliária.

Ora, se o próprio título executivo vincula diretamente o bem ao cumprimento da obrigação, conferindo ao credor o direito de sequela, o arresto de tal imóvel configura medida menos gravosa e coerente com a vontade manifestada pelas partes no ato da contratação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., e, ratificando o conteúdo da decisão liminar lançada sob o Id. nº 367099366, determinar o arresto executivo do imóvel rural objeto da matrícula nº 16.446 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, servindo o presente acórdão como mandado para averbação junto à respectiva serventia imobiliária, visando resguardar a publicidade da medida perante terceiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026